Tribunal: STF
Processo: HC 201091
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA JULGADO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.